Tribunal: TJDFT
Processo: 0744405-36.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA EM DESFAVOR DE ESPÓLIO. EMENDA À INICIAL. JUNTADA DE CERTIDÃO DE ÓBITO. NECESSIDADE. INFORMAÇÕES SOBRE INVENTÁRIO E NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE.
1. Execução fiscal movida em desfavor de espólio. Determinação de emenda à inicial para coligir certidão de óbito e indicar a existência de inventário e inventariante.
2. Consoante o art. 4o, inciso III, da Lei 6.830/1980, a execução fiscal poderá ser promovida contra o espólio.
3. Após a prestação do compromisso, o espólio será representado em juízo pelo inventariante, conforme o art. 75, inciso VII, c/c arts. 617, parágrafo único, e 618, inciso I, do Código de Processo Civil. Embora o Distrito Federal tenha indicado como devedor na Certidão de Dívida Ativa o espólio, não fez constar a identificação do inventariante, de modo que a citação pode restar inviabilizada.
4. Acerca da apresentação da certidão de óbito, nota-se que a data do falecimento delimita a regular constituição do crédito tributário. Dessa forma, o juiz deve analisar a higidez do título que lastreia a execução fiscal, mostrando-se necessária a juntada do referido documento.
5. Apelação não provida.